Tribunal: TJES
Processo: 0000023-48.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-48.2015.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS AURELIO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. ARTIGO 148, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
Preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva.
Não verificado o decurso do prazo prescricional, de 12 (doze) anos, entre a data do recebimento da denúncia (08/06/2015 - fls. 44-45) e a data do julgamento do presente apelo ministerial, impõe-se a rejeição da preliminar.
2.
Mérito.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03-12), no Termo de declarações da vítima (fl. 13), no Boletim de Ocorrência Policial (fls. 27-27v.), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 30-31). Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo, do policial militar GEILSON GOMES DE OLIVEIRA (fls. 142), de LAURINETE CORREA VIEIRA (fls. 143) e da vítima, MARLEIDE AVANÇO DE OLIVEIRA (fl. 144), todos confirmando a narrativa dos fatos, versada na denúncia, e, em especial, a restrição da liberdade da ofendida, que, constrangida pelo temor de agressões do réu, foi trancada pelo mesmo, no quarto de sua filha, desde o período noturno, até o dia seguinte, dependendo, do auxílio de terceiro, para destravar a porta e retirar-se do local.
3. O delito de cárcere privado exige a comprovação de que a restrição de liberdade da vítima tenha ocorrido por tempo juridicamente relevante, além da demonstração da intenção de privá-la de sua liberdade de locomoção, o que restou comprovado nos autos. Precedente do TJES.
4. Desse modo, os elementos trazidos aos autos pelo Ministério Público são suficientes para construir um decreto condenatório pela prática do crime descrito no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual se impõe a reforma da sentença.
5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000023-48.2015.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS AURELIO GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: BRUNNA COLOMBI FURLAM - ES25760

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença, de fls. 189-193, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado,
MARCOS AUR
ÉLIO

GONÇALVES DA SILVA
, da prática do crime de cárcere privado contra companheira (art. 148, §1º, inciso I do Código Penal), com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 196-199) requer, em síntese, a condenação do réu pelo crime imputado, argumentando, para tanto, a existência de prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 11 de janeiro de 2015, em Águia Branca/ES, o denunciado privou de liberdade a sua esposa, MARLEIDE AVANÇO DE OLIVEIRA, mantendo-a em cárcere privado.

Após analisar os autos, passo a apreciação do pedido formulado.

Preliminarmente
, em sede de contrarrazões, a defesa do acusado, pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, em relação ao crime de cárcere privado contra companheira (art. 148, §1º, inciso I do Código Penal).

Todavia, sua pretensão não comporta acolhimento, pois a sentença absolutória não interrompe a prescrição penal, sendo tal efeito transferido para o eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal.

Desse modo, diante da sentença absolutória (fls. 183-193) e da interposição de recurso ministerial (fls. 196-199), tem-se que a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, cujo prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Portanto, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (08/06/2015 - fls. 44-45) e a data de julgamento do presente apelo, não houve o decurso do prazo prescricional, impõe-se a rejeição da preliminar aventada.

Quanto ao mérito,
o Ministério Público objetiva a condenação do réu, pelo crime de cárcere privado (art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal), e compreendo que o seu pleito merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03-12), no Termo de declarações da vítima (fl. 13), no Boletim de Ocorrência Policial (fls. 27-27v.), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 30-31), bem, como pelas demais provas produzidas, durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo, do policial militar GEILSON GOMES DE OLIVEIRA (fls. 142), de LAURINETE CORREA VIEIRA (fls. 143) e da vítima, MARLEIDE AVANÇO DE OLIVEIRA (fl. 144), todos confirmando a narrativa dos fatos, versada na denúncia, e, em especial, a restrição da liberdade da ofendida, que, constrangida pelo temor de agressões do réu, foi trancada pelo mesmo, no quarto de sua filha, desde o período noturno, até o dia seguinte, dependendo, do auxílio de terceiro, para destravar a porta e retirar-se do local.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do delito, previsto no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, eis que evidenciada a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, por período juridicamente relevante.

No mesmo sentido, menciono a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – CÁRCERE PRIVADO – ARTIGO 148, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a doutrina e jurisprudência pátria, o delito de cárcere privado exige a comprovação de que a restrição de liberdade da vítima tenha ocorrido por tempo juridicamente relevante, além da demonstração da intenção de privá-la de sua liberdade de locomoção
. 2. Diante do conjunto probatório existente nos autos, evidenciando que a vítima foi privada da sua liberdade de locomoção, não por alguns minutos, mas sim, por aproximadamente 01 (uma) hora, incabível considerar que o período da restrição da liberdade não foi juridicamente relevante.
3. Desse modo, os elementos trazidos aos autos pelo Ministério Público são suficientes para construir um decreto condenatório pela prática do crime descrito no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual se impõe a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido
. (TJES, Apelação Criminal n.º 0006122-04.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal,
Relator: Desembargador Eder Pontes da Silva
,
Data de Julgamento: 20/07/2023
)

Por conseguinte, passo à dosimetria da pena do acusado.

Quanto a primeira fase, referente à valoração das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que: a
culpabilidade
é normal a espécie, tendo em vista que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal; os
antecedentes
não são maculados; inexistem elementos suficientes para a valoração da
conduta social d
o acusado, bem como para a aferição da sua
personalidade
; os
m
otivos
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
são comuns a espécie, nada tendo a valorar; as
consequências
do crime não foram graves; e o c
omportamento da vítima
não influenciou para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, fixo a pena-base, no mínimo legal,
em 0
2 (dois) anos de reclusão
, a qual estabeleço em caráter definitivo, porquanto inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, nos termos do artigo 33,§2º, alínea “c”, do código penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual, nesta oportunidade, nos termos do art. 44, §2º, do código penal, substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a seres definitivas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6519039),
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada (fls. 189-193), para condenar o acusado,
MARCOS AURÉLIO

GONÇA
LVES DA SILVA
, pela prática do crime de cárcere privado (artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal), na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor da advogada dativa, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.